Tribunal: TJMMG
Processo: 0000215-56.2017.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo n. 0000215-56.2017.9.13.0002 Relator: Des. Jadir Silva Julgamento: 24/09/2020 Publicação: 02/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO E CONTROVÉRSIA - INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO. - O cabimento dos embargos de declaração restringe-se à ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão nos julgados (art. 542 do CPPM). - Pedido de embargos de declaração no sentido de discussão da fundamentação do julgado, em virtude de insatisfação com a solução do processo. - Embargos de Declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes Cláudio Eduardo dos Santos e Luciano dos Reis Pereira e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los. RELATÓRIO Cláudio Eduardo dos Santos e Luciano dos Reis Pereira opuseram os presentes Embargos de Declaração contra acórdão, prolatado pela Segunda Câmara deste Tribunal (fls. 456/469), que reformou a sentença a quo e julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o número 138.429-6, 3° Sgt PM Luciano dos Reis Pereira, pela prática dos delitos de concussão (art. 305 do CPM), em continuidade delitiva, e de violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM), à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto; e o número 130.995-4, Cb PM Cláudio Eduardo dos Santos, pela prática do delito de concussão, em continuidade delitiva, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Em suas razões recursais, a Defesa dos militares alegou que a decisão apresenta contradições e omissões. Sobre a possível contradição existente no acórdão, afirmou que, na exordial acusatória, consta que os militares teriam praticado crime, tendo como prova principal as conversas gravadas; que a voz gravada seria do militar Luciano dos Reis Pereira; e que as testemunhas também afirmaram que a voz das gravações seria do militar Luciano. Contudo, a perícia oficial realizada pelo Instituto de Criminalística (fls. 259/263) atestou que a voz dos autos não é de Luciano dos Reis Pereira; que a perícia não foi inconclusiva, e sim precisa em afirmar que a voz não é deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Luciano Pereira dos Reis; e que o resultado da perícia contraria o que foi dito na denúncia, bem como pelas testemunhas. Afirmou que a decisão proferida pela Segunda Câmara é contraditória, uma vez que, ao julgar procedente a acusação, está afirmando que a denúncia está correta ao atribuir a voz das gravações ao militar Luciano dos Reis, ao passo que está comprovado que a voz não é dele. Aduziu que, segundo a previsão do art. 328 do CPPM, quando a infração deixar vestígios, será indispensável a perícia; que a substituição da perícia por prova testemunhal só pode ocorrer quando não for possível a sua realização; e que este não foi o caso dos autos, porque a perícia foi realizada e a prova testemunhal não pode substituí-la. Frisou que todas as imputações referentes ao crime de concussão e ao crime de violação de sigilo funcional, destacadas pelo Ministério Público na denúncia, seriam decorrentes das gravações das conversas telefônicas apresentadas pelos traficantes e atribuídas ao policial Luciano dos Reis e que, em momento algum, houve a atribuição de que a voz seria do militar Cláudio Eduardo. Alegou que a veracidade da acusação depende da comprovação de que a voz seja do Luciano; que a perícia foi conclusiva e destacou que a voz não é do Luciano; e que, por isso, a denúncia não merece prosperar. Disse que para sanar a presente contradição, a colenda Câmara deverá afirmar qual a prova que aponta que Luciano é um dos interlocutores da gravação ou deverá declarar se a perícia oficial realizada pelo instituto de criminalística é inválida ou falsa. Alegou, ainda, que os acusados defendem das acusações constantes da denúncia; que nesta não há nenhuma menção de que os militares teriam trocado de nome para confundir suas vítimas, conforme consta do acórdão; e que esta nova acusação surgiu apenas no acórdão, em nítido prejuízo da Defesa, que, surpreendida, não teve a oportunidade de combater tal argumento. Também nesse ponto, disse que, ainda assim, não teriam provas para uma condenação, porque o militar Cláudio Eduardo também foi submetido à perícia oficial (fl. 314), cuja conclusão foi de que não há elementos suficientes para afirmar a compatibilidade da voz dele com as gravadas pelo celular. Disse que, mesmo que esse fato novo de inversão de nomes tivesse sido feito no momento oportuno da denúncia, não haveria a comprovação pericial sobre ele. Sobre a suposta omissão, arguiu a ausência de manifestação sobre a possível violação ao sistema processual acusatório, visto que o representante do Ministério Público perante a 2ª Instância deste Tribunal se manifestou pela manutenção da absolvição dos militares e que o art. 437, “b”, do CPPM autoriza que o Magistrado condene, mesmo após o pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público; todavia, entende que tal dispositivo não encontra respaldo constitucional, uma vez que a Constituição, em decorrência dos seus diversos princípios de proteção e garantias individuais, indica a adoção do sistema processual acusatório. Concluiu que, em respeito ao sistema acusatório puro, não poderia oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Magistrado, em substituição à acusação, condenar quando houver um pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público. Requereram o provimento e o conhecimento dos embargos de declaração, para, sanadas as contradições, omissões e dúvidas, seja restaurada a decisão absolutória. A eminente Procuradora de Justiça atuante nesta Corte Castrense manifestou-se à fl. 479 verso, verbis: Ciente do v. acórdão de fls. 455/469. Considerando que a defesa buscou com sua peça de fls. 470/479, na realidade, rediscutir questão probatória já exaustivamente examinada no acórdão embargado, inexiste matéria de embargos de declaração a ser impugnada nos termos do artigo 542 do CPPM. Assim, esta Procuradoria de Justiça protesta pelo não recebimento dos referidos embargos. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso, por ser próprio e tempestivo. Compulsando-se os autos, verifica-se que não assiste razão ao embargante, porque, ao contrário do afirmado por ele, as matérias invocadas como omissas e contraditórias em seus embargos de declaração foram apreciadas e julgadas. Houve expressa manifestação sobre as razões de convencimento deste julgador no voto condutor, do qual destaco: Sobre as vítimas secundárias, a senhora Charlene disse que, em 2016, já não estavam mais envolvidos com entorpecentes, tráfico ou uso, fato que se contata em seu prontuário de fls. 155/158 e 159/165, em cujo histórico os últimos registros são datados de 2012. Outro aspecto a ser levantado é que as vítimas secundárias contaram as irregularidades dos apelados, mas ressaltaram a atuação de outros policiais como sendo favorável, a exemplo do militar “Miranda”, que, na avaliação de Charlene, era “ponta firme”, destacando ter ele ações regulares, sem submetê-los a constrangimentos ou mesmo extorqui-los. A insatisfação dessas vítimas secundárias consistia no fato de que os militares as extorquiam há mais de um ano; em regra, de três em três meses, exigiam uma quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) e, por fim, exigiram o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e, como eles não tinham o dinheiro, deram drogas para Rafael vender em duas ocasiões, tendo ele sido preso na última, com 28 porções de cocaína. A civil Charlene afirmou que eles fizeram outras vítimas e eram tão seguros da impunidade que, em uma ocasião, em contato com o civil Rafael, o então Cabo Luciano citou uma ocorrência policial noticiada nas mídias locais, em que houve uma grande apreensão de dinheiro, e disse que, se fosse responsável pela operação, teria ficado com no mínimo a metade do dinheiro apreendido.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Como se sabe, os delitos contra a Administração Pública, por natureza, são de difícil comprovação porque cometidos, em regra, longe dos olhos das testemunhas, na clandestinidade, às ocultas e, no caso da concussão, com o temor das vítimas secundárias, incutido pelo agente, levando à paralisia, à certeza de que suas palavras serão desacreditadas em uma reclamação ao Poder Público. No presente caso, aproveitando-se de pessoas que tinham vida pregressa relacionada à suspeita ou à certeza da prática de crimes, os militares exigiram delas não só dinheiro, como também a realização do tráfico ilícito de entorpecentes. Há intensa reprovabilidade social da conduta dos apelados porquanto não se admite que um militar (de quem se espera honradez e elevado padrão moral de seus atos) venha exigir qualquer vantagem em razão de sua função, especialmente a suspeita de fornecer drogas para a comercialização. O delito de concussão é formal, no qual a consumação do crime se dá com a simples exigência de vantagem indevida, sendo o recebimento da referida vantagem pelo militar mero exaurimento. A prática da concussão se deu de forma continuada, em cinco ocasiões, porquanto as vítimas disseram que o dinheiro era exigido de três em três meses. Charlene testemunhou duas ocasiões em que o seu companheiro, Rafael, efetuou o pagamento; já Rafael descreve que houve mais três ocasiões em que efetuou o pagamento e que, nas últimas duas, foram-lhe ofertadas drogas para serem vendidas em troca de não ser multado pela não habilitação e não ter apreendida a sua motocicleta. Concernente ao delito de violação de sigilo profissional, in casu, o apelante/militar causou prejuízo à Administração Pública quando noticia as escalas e mesmo a realização de operação policial sigilosa ao civil para evitar flagrantes relacionados a infração de trânsito e ao tráfico de entorpecentes, em ato contrário à disposição legal, agindo deslealmente com a Corporação. Nesse aspecto, valho-me das lições do ilustre autor Cezar Roberto Bitencourt, que, ao descrever sobre o alcance do elemento “sigilo funcional”, contido no tipo penal incriminador do art. 326 do CPM, pondera: Na verdade, a lei penal, ao proteger o sigilo funcional, assegura igualmente o interesse da Administração Pública, que deve gozar da mais absoluta confiança da população em geral, que é identificado como dever de fidelidade. O dever de fidelidade - segundo Hely Lopes Meirelles - “exige de todo servidor a maior dedicação ao serviço e o integral respeito às leis e às instituições constitucionais, identificando-o com os superiores interesses do Estado. Tal dever impede que o servidor atue contra os fins e os objetivos legítimos da Administração” (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo brasileiro, 16 ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1991, p. 389) - BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 5: parte especial: dos crimes contra a administração pública, dos crimes praticados por prefeitos (Lei 10.028/2000). 3 ed. ver. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2009. - grifei. Considero a realização do tipo, estando demonstradas a autoria e a realização dos elementos do tipo descrito no art. 326 do Código Penal Militar. Sobre a imprecisão da perícia técnica, coaduno com a posição e os argumentos do ilustre representante do Ministério Público de queTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 as técnicas atualmente empregadas pela perícia podem resultar em sobreposições nos parâmetros analisados durante a comparação das fontes sonoras padrão (enviadas para a análise) e de referência (coletadas do suspeito); isso porque tais parâmetros capturam tanto as semelhanças emitidas pelos tratos vocais quanto as diferenças, comprometendo as análises. Um outro problema relacionado à perícia técnica é que um locutor não diz as mesmas palavras da mesma forma sempre (deslocamento de estilo), significando que se deve ignorar a variabilidade desses parâmetros. Além disso, na maioria das vezes, o sinal de interesse no registro de áudio submetido à perícia criminal apresenta um nível não-desprezível de degravação, como ruídos aditivos. Coaduno, também, com a afirmação do representante do Ministério Público de que, apesar de a prova técnica não ter sido capaz de afirmar serem dos militares apelados as vozes constantes no áudio, as provas documentais, as testemunhas civis e militares ouvidas, desde a primeira tomada de depoimento de Charlene e Rafael, realizada no dia da apreensão das drogas com este último, constituem um conjunto probatório apto a fundamentar a procedência das acusações em desfavor dos militares, ora apelados. A Defesa se insurge quanto as razões de convencimento expressa no r. acórdão desta Câmara. Ressalte-se que não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos das partes. A insatisfação da Defesa com o mérito da decisão poderá ensejar recursos aos colendos Tribunais Superiores e não embargos de declaração. No que tange às vítimas secundárias terem feito a troca de nomes dos acusados, saliente-se que o trecho dos fundamentos do acórdão sequer poderia ser considerado como fato novo sobre o qual os militares deveriam se defender, a uma porque consta expressamente do relatório do Inquérito Policial Militar de Portaria de n. 116.384/2016 (fls. 179/196), e, a duas, porque este relator menciona o fato somente para reforçar o reconhecimento dos militares pelas vítimas secundárias, trazendo, inclusive, descrição física passível de ser notada quando do interrogatório. Transcrevo: Faço destaque das provas orais juntadas aos autos como essenciais para elucidar os fatos, especialmente o DVD contendo a filmagem que os militares fizeram na ocasião da ocorrência da apreensão das drogas, sendo as vítimas secundárias firmes em suas narrativas sobre os constrangimentos sofridos. É possível perceber nítida troca de nomes dos acusados pelas vítimas secundárias, referindo-se ao Cláudio no lugar do Sgt PM Luciano. Ressalte-se que essa troca de nomes em nada prejudica ou desqualifica os depoimentos porque a civil Charlene ainda ressalta ter o militar “Zói azul”, trazendo uma característica física de Luciano passível de fácil comprovação. Sobre as vítimas secundárias, a senhora Charlene disse que, em 2016, já não estavam mais envolvidos com entorpecentes, tráfico ou uso, fato que se contata em seu prontuário de fls. 155/158 e 159/165, em cujo histórico os últimos registros são datados de 2012. - grifei.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Sobre a possível violação ao sistema processual acusatório, não merece acolhida porque não se trata de uma omissão, haja vista que o recurso de apelação foi interposto pelo próprio Ministério Público e a Procuradoria de Justiça atua nesta fase recursal não como parte na relação processual, e sim na forma de custos legis. A introdução desse argumento se deu em sede de embargos de declaração, sem qualquer cogitação da parte, inclusive em sustentação oral no dia do julgamento da apelação criminal. Com essas considerações, não vislumbro as omissões e contradições na forma prevista no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, razão pela qual conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de setembro de 2020. Des. Jadir Silva Relato